Tribunal: TCU
Processo: 006.878/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82024, modalidade Pregão e Uasg 257026 (Objeto: O objeto da presente licitação é a prestação do serviço de Contrataçãode empresa especializada na prestação de serviço continuado de locação deveículos do tipo Pick-Up 4x4 e Van com fornecimento de motoristas, sendo ocombustível por conta da contratante, e com quilometragem livre, para atendimentodas demandas de transporte de pacientes e equipes do DSEI/XINGU.)

Inteiro teor:
Acórdão 4669/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90003/2025 sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde Indígena, Distrito Sanitário Especial Indígena - Xingu (Dsei/Xingu), com valor estimado de R$ 13.102.336,32, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de locação de veículos do tipo Pick-Up 4x4 e Van com fornecimento de motoristas (peça 4, p. 1). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que a representante alega, em suma, a violação dos critérios de desempate para Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), previstos na Lei Complementar 123/2006, requerendo, liminarmente, que seja anulado o suposto ato viciado, e reagendada uma nova sessão pública para apresentação das propostas; Considerando que, em relação aos pressupostos para a eventual adoção de medida cautelar, verifica-se que está configurado o perigo da demora, mas seria inconclusiva a análise sobre o perigo da demora reverso, de modo que se impõe seu indeferimento; Considerando que não há plausibilidade jurídica das alegações da representante, tendo em vista que, no caso em análise, não deveriam ser aplicadas as disposições constantes nos arts. 42 a 49 da LC 123/2006, na medida em que o valor estimado era superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, conforme decisão do Pregoeiro, de modo que, quanto ao mérito, a presente representação é improcedente; Considerando as propostas uniformes da unidade técnica (peça 11); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.878/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Pantanal Locadora de Automóveis Ltda. (10.596.241/0001-07) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Emerson Alves Pereira e Crislaine Calzavara Mesquita (25745/B/OAB-MT), representando Pantanal Locadora de Automoveis Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Xingu (Dsei/Xingu) e à representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.